Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-70.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS ESTABELECIMENTO COMERCIAL E IMÓVEL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. O acórdão não apresenta qualquer vício a ser sanado, tendo sido analisadas, expressamente, as matérias postas a exame. O pedido de retenção do imóvel e o pagamento das benfeitorias não foram formulados oportunamente, no primeiro grau, restando, pois, preclusa a oportunidade de fazê-lo. Poderá, entretanto, socorrer-se de ação própria para pleitear a indenização por eventuais benfeitorias realizadas, devidamente comprovadas, o que sequer consta dos autos.
3. A sucumbência mínima do autor justifica a condenação dos réus ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.
4. Na hipótese, o que o embargante pretende é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
5. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.